Tribunal: TJSP
Processo: 0008730-93.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença Condenatória - Apreensão de cocaína, crack e maconha - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos - Autoria e materialidade comprovados - Quantidade e diversidade de drogas que evidenciam o comércio de entorpecentes – Dicção do art. 33, "caput" da Lei de Drogas –

Ementa:
Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença Condenatória - Apreensão de cocaína, crack e maconha - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos - Autoria e materialidade comprovados - Quantidade e diversidade de drogas que evidenciam o comércio de entorpecentes – Dicção do art. 33, "caput" da Lei de Drogas – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Pleito subsidiário para desclassificação do art. 33, "caput", para o art. 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Expressiva quantidade e variedade de drogas que demonstram a existência de mercancia – Réu que possui maus antecedentes – Sentença que fixou o regime semiaberto para início da pena de reclusão – Ministério Público que não se insurgiu contra o decisum – Princípio "non reformatio in pejus" - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008730-
93.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante DOUGLAS ALVES
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
2
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223
Apelante(s): Douglas Alves Oliveira da Silva
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Juiz: André Rossi
Voto no 00154
Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença Condenatória -
Apreensão de cocaína, crack e maconha - Depoimentos prestados
pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor
probante ante os elementos acostados aos autos - Autoria e
materialidade comprovados - Quantidade e diversidade de drogas
que evidenciam o comércio de entorpecentes Dicção do art. 33,
“caput” da Lei de Drogas
Absolvição pretendida

Inadmissibilidade Pleito subsidiário para desclassificação do art.
33, “caput”, para o art. 28 da Lei de Drogas Descabimento
Expressiva quantidade e variedade de drogas que demonstram a
existência de mercancia Réu que possui maus antecedentes
Sentença que fixou o regime semiaberto para início da pena de
reclusão Ministério Público que não se insurgiu contra o decisum
Princípio “non reformatio in pejus” - Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 135/136 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar DOUGLAS ALVES OLIVEIRA DA
SILVA à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto e 583 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato para cada dia-multa,
por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 177/182), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de que o conjunto probatório é insuficiente para
sustentar a condenação imposta; que os depoimentos dos policiais militares não possuem
credibilidade, tendo em vista que conversaram sobre os fatos apontados no processo antes
da oitiva de testemunhas, motivo pelo qual deve ser absolvido. Subsidiariamente, aduz que
é usuário de drogas e, por isso, o art. 33 deve ser desclassificado para o art. 28 da Lei no
11.343/2006.
Contrarrazões às fls. 186/192.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
3
provimento do recurso (fls. 200/213).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 25/05/2012, às 14.49 horas, na
Rua Santo Antonio, em frente ao número 105, Guarujá-SP, o acusado foi surpreendido com
21 porções de maconha, 3 porções de cocaína e 6 porções crack, tudo sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls.02),
boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de
constatação (fls. 15/17), bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual
detectou a presença de cocaína, crack e maconha, substâncias constante das Listas das
Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações
posteriores (fls. 81/83), sendo certo que tais drogas causam dependência física e psíquica,
tratando-se assim de substâncias extremamente nocivas à saúde pública.
A autoria também restou demonstrada. Magno Gomes
Guimarães e Dario Paulino da Costa (policiais militares) relataram que no dia dos fatos
estavam em patrulhamento quando foram comunicados pelo rádio de que naquele local
conhecido como “ponto de drogas”, havia quatro indivíduos, sendo que um deles estava
armado com uma pistola. Quando chegaram ao local avistaram os quatro indivíduos
sentados de frente para a maré. Fizeram a abordagem e não encontraram arma de fogo,
sendo que três indivíduos eram menores e com o acusado foram apreendidos um cigarro e
mais 20 porções de maconha (peso líquido de 49 gramas), 6 porções de crack (peso líquido
de 1 grama), 3 pinos de cocaína (peso líquido 2,5 gramas) e a quantia de R$ 96,30. Ao lado
do acusado, no chão, foram encontrados três aparelhos celulares e um cigarro de maconha
parcialmente consumido. Na Delegacia, o acusado disse que se deslocou ao local para
comprar uma porção de droga, mas nada esclareceu a respeito das demais (fls. 97/98).
Em juízo, o acusado negou o tráfico, relatando que “a
denúncia é parcialmente verdadeira. Eu fui encontrado no local com meia paranga de
maconha e fumando um baseado, quando fui abordado. Não estava com os outros
meninos. Foi de um deles que eu comprei a maconha naquela oportunidade. Assim que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
4
estava me afastando, fui abordado pela polícia. As outras drogas só tive ciência na
Delegacia. O menino que me vendeu a maconha, depois de receber o dinheiro, fui busca-la
em local próximo, na rua mesmo, 'entocada'. Somente vi as drogas que os policiais dizem
ter encontrado comigo na Delegacia. Não vi o encontro delas no local. Não conhecia os
policiais. Os meninos também foram levado à Delegacia, mas foram liberados”.
Respondendo a pergunta formulada pelo Promotor, disse que “Quando fui comprar o
entorpecente portava R$ 6,00 em notas de R$ 2,00, recebi R$ 1,00 de troco. O dinheiro
apreendido eu creio que estava na posse do traficante. Nunca vendi entorpecente, sou
usuário” (fls. 99/100).
Embora aduza a defesa que os depoimentos dos policiais
militares não possuem confiabilidade, tendo em vista que conversaram sobre os fatos
apontados no processo antes da oitiva de testemunhas, cumpre salientar que em resposta às
perguntas do Juízo afirmaram que não existiu qualquer “tipo de acerto” com o intuito de
prejudicar o acusado, pois conversaram de forma genérica sobre os fatos. Desse modo, não
há que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos policiais que,
compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais militares,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade
da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
5
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos dos policiais militares são, no
caso, suficientes à prova da prática delitiva. Conquanto o réu tenha confessado que estava
em poder de meia porção de maconha que estava sendo consumida -, o mesmo não
esclareceu por qual motivo os militares teriam colocado o total de drogas apreendidas em
seu poder.
Colocado isso, verifica-se que a autoria do delito restou
demonstrada nos autos, pois o acusado trazia consigo para a prática do tráfico, 21 porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
6
de maconha, 3 porções de cocaína e 6 porções crack.
De se destacar que a quantidade e a variedade de
entorpecentes de mais de um tipo encontrados com o acusado é realmente indicativo do
crime de trafico de drogas.
Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição
diante da robustez da prova reunida ao feito.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, já que a natureza, quantidade e
variedade apreendida descarta a hipótese de uso para o consumo próprio, tornando-se crível
a sua destinação comercial, ainda que o réu não tenha sido surpreendido efetivamente a
fornecê-los a terceiros.
Ou seja: bem avaliadas as circunstâncias do parágrafo 2o do
art. 28 da lei em questão, não dá para dizer que o réu tivesse toda aquela droga consigo
somente para satisfação do apetite pessoal.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a
prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação
da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.
Acórdãos. HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016
HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
27/10/2015, DJe 04/11/2015,
AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015
AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014
AgRg no AREsp 303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013
HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
02/10/2012, DJe 09/10/2012.
No tocante à dosimetria, consigne-se que, na primeira fase, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
7
d. magistrado considerou as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal para a
fixação da reprimenda. Assim, a pena base foi majorada em 1/6, porque o acusado possui
maus antecedentes em virtude de condenação pelo delito de tráfico, conforme se verifica da
certidão de objeto e pé de fls. 151/152 (Processo 0010101-29.2011.8.26.0223 Comarca
do Guarujá), resultando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Nem se alegue que a condenação por aquele crime, ocorrido
antes do aqui em questão, não poderia ser considerada à conta de antecedente, já que
transitada em julgada a decisão respectiva somente em 2016. Nos termos da jurisprudência
da E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda
que não sirva para configurar reincidência, pode sim - caracterizar maus antecedentes,
pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018).
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Já na terceira fase, não há que se falar em redutor da pena, nos moldes do art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na medida em que a aplicação de tal dispositivo exige a
ocorrência simultânea de todas as condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa, o que não é o caso do acusado.
Por conseguinte, o réu não faz jus ao redutor elencado no § 4o
do art. 33 da Lei no 11.343/06, pois ao que se tem, dedica-se às atividades criminosas.
Desse modo, a r. sentença fixou a reprimenda 05 anos e 10
meses de reclusão no regime semiaberto e 583 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo nacional vigente à época do fato.
De se consignar que o tráfico de entorpecentes é considerado
crime grave e apto a causar abalo à ordem pública, na medida em que o traficante atinge
um número excessivo de pessoas, as quais acabam se envolvendo em outros crimes. Anote-
se, inclusive que o delito de tráfico é equiparado aos hediondos, de acordo com a atual
redação do art. 2o, § 1o da Lei no 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência
do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
Cumpre salientar que este Relator não desconhece a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão posta, todavia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
8
a fixação do regime inicial fechado não se afigura inconstitucional, pois tende a refletir a
intenção legislativa de coibir mais duramente a conduta do autor do delito hediondo e
equipado, os quais o legislador reconheceu terem maior lesividade social.
Confira-se:
HABEAS CORPUS 2012/0083546-0
Relator(a)
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) (8300)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 19/03/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2013
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO

DO

ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.

REGIME

INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA
LEI No 8.072/1990 DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP E 42 DA LEI N.
11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma,
passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir
habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes:
HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
9
6.9.2012, dentre outros. - O Superior Tribunal de Justiça, na
esteira desse entendimento, tem amoldado o cabimento do
remédio heróico, sem perder de vista, contudo, princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência
de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a
ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012. - A obrigatoriedade do regime
inicial fechado para os condenados por crime hediondos e
os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo
c. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do
julgamento do HC 111.840/ES. Assim, a identificação do
regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006,
quando se tratar de delitos previstos nessa Lei. - No caso,
apesar de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão, a gravidade concreta do delito,
evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu (posse de
variada e expressiva quantidade de entorpecentes 19
cápsulas de cocaína e 36 papelotes de maconha), justifica a
imposição do regime inicial fechado, bem como inviabiliza a
substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, III, do CP. Habeas corpus não conhecido.
Colocado isso, tem-se que o d. magistrado determinou o
regime inicial semiaberto, sendo certo que não houve qualquer insurgência da acusação a
respeito. Por conseguinte, o réu permanece beneficiado com a fixação do regime
semiaberto, em obediência ao princípio da “non reformatio in pejus”.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
10
1500569-05.2018.8.26.0063
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e
Condutas Afins
Relator(a): Cesar Augusto Andrade de Castro
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 10/01/2020
Data de publicação: 10/01/2020
Ementa: Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas
suficientes à condenação
Materialidade e autoria
comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico
de entorpecentes Apreensão de porções de maconha e
cocaína em poder do acusado Negativa do acusado isolada
nos autos
Consistentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante
Fatores que,
associados à prova produzida, levam à conclusão de que os
entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros
Pena-base fixada em seu mínimo legal
Circunstância
atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem
reflexo na pena
Redução em 1/2 na terceira fase da
dosimetria Benesse que fica mantida ante a ausência de
recurso da acusação Inaplicabilidade do redutor em seu
patamar máximo Redução que deve se voltar às hipóteses
em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de
vida Regime semiaberto mantido
Princípio do "non
reformatio in pejus" Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação desprovido.
Logo, a pena deve corresponder a 5 anos e 10 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008730-93.2012.8.26.0223 -Voto no 00154
11
reclusão, no regime semiaberto e 583 dias-multa, calculados cada qual na proporção de
1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, atualizando-se pelos índices de
correção monetária.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL

Relator